Tribunal: CARF
Processo: 10880.720789/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720789/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.535 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
SILVINO BONI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Comprovado por decisão judicial transitada em julgado que os rendimentos
considerados omitidos não foram de fato recebidos, afasta-se o lançamento
relativo à omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (aposentadoria do INSS), conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 23 a 26.
Conforme relatório proferido no Acórdão 15-44.489 - 3a Turma da DRJ/SDR (e-
fls. 52/53):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 19-24, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2013, para exigência
de imposto suplementar no valor de R$ 4.556,41, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720789/2018-41
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720789/2018-41

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 32.537,43, recebidos do INSS,
conforme informações encontradas em DIRF. Na apuração do imposto devido foi
compensado imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.033,35.
O contribuinte solicitou retificação do lançamento, cujo resultado foi pelo seu
indeferimento, uma vez que consta em DIRF do INSS o recebimento por parte do
contribuinte dos valores lançados em declaração.
Na impugnação (fls. 02-17), o contribuinte alega, em síntese, que os valores apontados
como pagos pelo INSS não foram por ele recebidos, conforme decisão judicial de
04/12/2015, anexa a este processo. Nesta, a juíza reconhece que os valores não foram
efetivamente pagos ao contribuinte, e determina uma nova aposentadoria, tornando sem
efeito a primeira.
Na sentença juntada pelo contribuinte (fls. 07-15), é narrado que o mesmo requereu a
aposentadoria em 09/03/2012, cujo benefício foi deferido em valor aquém do esperado.
Tal fato o teria levado a desistir da aposentadoria, tendo sido informado pela agência do
INSS que o não levantamento do benefício por 3 meses acarretava automática
desistência da aposentadoria. O contribuinte informou que não sacou nenhuma parcela,
a fim de configurar a renúncia pretendida, e continuou trabalhando em uma empresa. Ao
cessar o vínculo empregatício, tentou levantar o seguro desemprego, o que não
conseguiu, em face da constatação de que a aposentadoria estava ativa. Alega que foi
vítima de estelionato, e os meliantes utilizaram seus dados para aquisição de cartão
magnético, com o qual retiraram os valores, além de efetuarem empréstimo consignado
junto à CEF, crime que está sendo objeto de investigação policial. Requereu então a
concessão de novo benefício previdenciário, uma vez que o INSS, além de não cancelar
sua aposentadoria, recusa-se a receber novo pedido.
No exame de mérito, a juíza entendeu que os documentos carreados aos autos constituem
indícios de que o segurado, de fato, não efetuou o saque da primeira parcela do
benefício. Foi concedida nova aposentadoria ao impugnante, a partir de 19/01/2015,
cujos valores atrasados (a partir dessa data) deverão ser pagos após o trânsito em
julgado.
Em petição posterior (fls. 16-17), o contribuinte pleiteou na mesma ação judicial que
fosse ordenado ao INSS a exclusão da informação dos pagamentos nos anos de 2012,
2013 e 2014 (até 31/08/2014), para que o autor não tenha prejuízos junto à RFB, que
vem computando tais informações para fins de imposto de renda.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, à vista dos seguintes entendimentos
(e-fls. 127 e ss):
Pela análise da sentença, verifica-se que a juíza reconheceu indícios de que o
contribuinte não efetuou o primeiro saque da aposentadoria, e reconheceu ao mesmo a
concessão de novo benefício, por meio de tutela antecipada, a partir de 19/01/2015. Não
houve o reconhecimento expresso, como faz crer o contribuinte, de que o mesmo não
recebera os rendimentos objeto do presente processo.
Ademais, foi juntado o pedido do contribuinte ao Judiciário em relação à exclusão dos
rendimentos por parte do INSS, incluindo o ano-calendário em análise, não tendo sido
juntada qualquer decisão nesse sentido ao presente processo.
Em consulta à DIRF do INSS em 14/06/2018, continua a informação de pagamento de
rendimentos tributáveis ao contribuinte no valor lançado pela fiscalização.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720789/2018-41

Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido na notificação de lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 8/2/2018 (e-fls. 65) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 27/2/2019 (e-fls. 63), no qual alega
que é vítima de fraude e que não recebeu os valores informados pelo INSS.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não forma suscitadas preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno da omissão (ou não) de rendimentos recebidos a título de
proventos de aposentadoria do INSS, no ano de 2013.
Inicialmente transcrevo parte da sentença proferida nos autos do Processo Judicial
0006272-75.2014.403.6183 (e-fls. 8 e ss), acerca do pedido (segundo) de aposentadoria e
pagamento de atrasados
Trata-se de ação ajuizada por SILVINO BONI FILHO qualificado nos autos, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando: a) a concessão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição; b) pagamento de atrasados desde
07.11.2013...
Sustenta que em 09.03.2012 requereu benefício identificado pelo NB42/160.275.272-6...
...
Inicialmente, é oportuno acervar que, de fato, o único requerimento que consta do
sistema DATAPREV, é o pleito formulado em 09.03.2012, consistente na aposentadoria
cuja renúncia se invoca na presente demanda, o que afasta a pretensão de concessão de
benefício a partir de 7.11.2013.
...
Os documentos carreados aos autos, notadamente a cópia do Inquérito policial, ofícios
da instituição financeira, bem como a tela do sistema DATAPREV (fls. 147/197 e
278/281), abaixo colacionada, constituem indícios de que o segurado, de fato, não
efetuou o saque da primeira parcela do benefício identificado pelo ND42/160.275.272-6.
Assim, considerando a situação apresentada no caso concreto, reputo possível a análise
do pedido de concessão novo benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
uma vez que sem a comprovação de saque da primeira parcela pelo segurado, a
irrenunciabilidade a que faz menção o artigo 181B, do Decreto 3048/99, não se
verificou.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720789/2018-41

(...)
Dessa forma, faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, com DIB na data da citação do INSS (19.01.2015).
...
Diante do exposto,...conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição... com DIB em 19.01.2015 (data da citação do INSS); ...
A sentença proferida concede benefício de aposentadoria ao contribuinte a partir
19/1/2015, de forma que o juiz considerou que de fato até essa data o contribuinte não estaria
aposentado, em que pese as disposições do art. 181-B do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social), uma vez que não houve o recebimento do primeiro pagamento do benefício.
O dispositivo citado assim dispõe (redação vigente à época do fato gerador que se discute):
Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas
pela previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e
irrenunciáveis.
Parágrafo único. O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que
manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da
ocorrência do primeiro de um dos seguintes atos: (Redação dada pelo
Decreto no 6.208, de 2007)
I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou (Incluído pelo
Decreto no 6.208, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 10.410, de 2020).
II - saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de
Integração
Social.
(Incluído
pelo
Decreto
no
6.208,
de
2007) (Revogado pelo Decreto no 10.410, de 2020).
Ademais, o juiz foi claro ao dizer que “Os documentos carreados aos autos,
notadamente a cópia do Inquérito policial, ofícios da instituição financeira, bem como a tela do
sistema DATAPREV (fls. 147/197 e 278/281), abaixo colacionada, constituem indícios de que o
segurado, de fato, não efetuou o saque da primeira parcela do benefício identificado pelo
ND42/160.275.272-6.”
O que se discutia no processo judicial era a concessão de nova aposentadoria,
considerando a renúncia da primeira, pedido este acatado pelo juiz, de forma que não se pode
dizer que o contribuinte recebia em 2013 proventos de aposentadoria, já que foi considerado pela
justiça como aposentado somente a partir de 2015.
Dessa forma, não há como considerar omitidos rendimentos de aposentadoria em
2013, em relação aos quais a justiça já considerou que não foram pagos, de forma que a
pretensão recursal merece prosperar, devendo ser afastado o lançamento relativo à omissão de
rendimentos de aposentadoria.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720789/2018-41

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital